Tribunal: TJDFT
Processo: 0705244-49.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
O reconhecimento da união estável depende da comprovação de convivência pública, contínua e duradoura com o propósito de constituir família, requisitos ausentes no caso sub judice.